Tribunal: TJDFT
Processo: 0743978-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743978-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, argumenta que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sumariamente, sem que tenha havido a concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos requisitos para a aplicação do benefício. Pede o acolhimento dos embargos, para que seja concedido prazo para o recorrente apresentar provas de sua hipossuficiência. O recurso é próprio, nos termos do art. 83 do RITR, segundo o qual “caberão embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos”. Não foram apresentadas as contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. A petição de ID 47497469, juntada aos autos em 05/06/2023, tem como objetivo o saneamento da decisão de ID 46701658, datada de 17/05/2023, porquanto questiona o suposto indeferimento sumário do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, referida decisão foi disponibilizada no DJe em 18/05/2023, conforme certidão de ID 46866474. Nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95, “os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”. Portanto, os embargos são intempestivos e, por isso, não devem ser conhecidos. Em reforço, ressalta-se que a conclusão pelo não cabimento do benefício deu-se mediante a análise de parâmetros idôneos, tais como a remuneração do servidor público e a existência de fonte de renda diversa. Ademais, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo, não obstante a expressa previsão para que atendesse a ordem judicial no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Diante da evidente intempestividade do recurso integrativo, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator